Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. RECEBIMENTO. CRÉDITO CONTRATUAL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO. RESULTADO ÚTIL. PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa assegurar o resultado prático e útil de futura sentença que acolhe o pedido, em conformidade com o poder geral de cautela conferido ao julgador.
2. Será possível deferir o requerimento de arresto sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr o risco de dissipação, sem prejuízo de outras medidas.
3. O mero inadimplemento contratual não pode ser presumido como indício de fraude e ausência de documento que comprove dilapidação do patrimônio ou a prática de atos com intuito de fraudar credores impedem o deferimento de arresto cautelar de bens.
4. Agravo de instrumento desprovido.